Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. BENS IMÓVEIS. DÉBITOS DE IPTU E TLP. NÃO QUITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao apreciar o Tema Repetitivo 1.074 por ocasião do julgamento do REsp n. 1.896.526/DF (Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. No caso sob exame, embora tenha sido reiterada nos autos a existência de débitos de IPTU e TLP relativos aos bens imóveis deixados pelo de cujus, não houve qualquer ressalva na sentença sobre a necessidade de quitação dos referidos tributos para efeito de expedição do formal de partilha e dos alvarás pertinentes, equívoco que merece correção, a teor do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.